Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010022-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ADRIANO MENEZES - CPF: 164.501.538-65 (VÍTIMA), ADEUMA FATIMA DE FRANCA MACEDO - CPF: 362.293.261-91 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (REU), ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 068.436.321-65 (REU), EDELSON ALVES DE LIMA - CPF: 689.985.701-49 (REU), JHONES WERICRYS DA ROSA - CPF: 071.773.951-13 (REU), JUCIMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 008.770.961-98 (REU), LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 042.902.821-05 (REU), POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 062.876.911-31 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO AGENTE -
REITERAÇÃO DELITIVA
- MAUS ANTECEDENTES - RISCO AO MEIO SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADO EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA CRIME VIOLENTO – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
ante a reiteração delitiva do paciente em crimes violentos
, de forma que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não há indicativo de que o paciente possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19, além de responder por crime que
envolveu violência e grave ameaça,
o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010022-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de
MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 26/10/2018, acusado da prática, em tese, de crime de roubo majorado. Diz que ao sentenciá-lo, a autoridade acoimada coatora aplicou-lhe a pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, como também negou o direito de recorrer em liberdade.

Argumenta que já transcorreram nove meses desde a sentença e apesar de ter sido interposta apelação criminal, o aludido recurso não foi remetido ao Tribunal de Justiça, além de não ter se expedido guia de execução provisória.

Assevera que o tempo de cárcere cautelar já seria suficiente para o preenchimento de requisito objetivo à progressão de regime, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, merecendo ser revogada a medida, especialmente diante da pandemia do COVID-19.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 42587988).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 42934959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 44572475 - Pág. 8.

Em petição complementar, id. N. 45275996, pleiteia progressão de regime antecipado, ante a pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Atendendo ao pedido de informações deste Relator, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Vara da Execução, esclareceu

que indeferiu o pedido de concessão do benefício de progressão de regime antecipado ao paciente, pois este não atendeu aos requisitos objetivos e subjetivos para progressão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Adianto que não procede a impetração.

Extrai-se dos autos que o paciente foi sentenciado em 16/08/2019, sendo condenado pelo crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c Art. 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial FECHADO,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a
gravidade do delito e ser reincidente
, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

“Em caso de eventual recurso, entendo ser necessária a manutenção da prisão do sentenciado, devido a gravidade do delito, a pena imposta e por serem multirreincidente e reincidentes. Assim, entendo que há fundamento idôneo para a mantença da prisão do mesmo. Neste contexto, nos termos da fundamentação acima, a manutenção da prisão cautelar do acusado pela sentença não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, pois a custódia é mero efeito da condenação imposta, se permaneceu preso durante a instrução criminal. ASSIM SENDO, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS SENTENCIADOS ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, JUCIMAR ANTÔNIO DA SILVA
e MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, DECRETADA ANTERIORMENTE
.”

Na mesma decisão, restou consignado que
“o acusado foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos nº 5689-38.2017.811.0037, cuja sentença transitou em julgado em 04/12/2017”.

Ademais, extrai-se ainda da sentença que

“no dia 18/10/2018, por volta de 0400, na residência localizada na rua Novo Horizonte, quadra 95, nº 06, bairro CPA II, nesta capital, os denunciados Alex de Oliveira, Edelson, Jhones, Alexsandro, Jucimar, Micael, Poliana, agindo com prévio ajustes de vontades, em concurso de pessoas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para si 03 TVs, 02 pares de tênis
, 03 pulseiras de ouro, 02 correntes de ouro, 03 pingentes de ouro, 02 alianças de ouro, 04 anéis de ouro,02 aparadores de aliança, 03 correntes de ouro, 01 veículo Toyota Corolla, placas NPH-6041 e outros, de propriedade das vítimas Adriano Menezes e Adeuma Fátima de França Macedo”,

Como se vê, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
, ante a reiteração delitiva do paciente em crimes violentos
, de forma que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP.

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018),

Assim, neste ponto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Em relação à progressão de regime antecipada, ante a pandemia do Covid-19, consta no seu processo executivo
que foi condenado à pena unificada de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática de dois crimes de roubo.

Nas informações o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Vara da Execução, consignou que indeferiu pedido de concessão do benefício de progressão de regime antecipado, pois o paciente somente atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse em
16/07/2020,
além do mais, o requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso, pois os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema violência e/ou grave ameaça.

Esclareceu, ainda, que as concessões dos benefícios de forma antecipada estão ocorrendo, no entanto, somente aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de
Abril, Maio e Junho
, o que não é o caso do paciente, eis que preencherá o critério temporal em Julho do corrente ano, bem como determinou que ele fosse submetido ao estudo psicossocial.

Neste contexto, as progressões de forma antecipada já estão sendo realizadas, mas de forma gradual, de modo não há razão para precipitar a análise do paciente, isso porque
não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19, e o
crime praticado envolveu violência e grave ameaça,
o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020